Tribunal: TJSP
Processo: 1019104-07.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais c.c pedido de liminar de obrigação de não fazer. Improcedência do pedido. Inconformismo do autor. Cobrança de dívida de terceira pessoa. Inexistência de relação contratual entre autor e ré. Prova de cobranças insistentes por meio de chamadas telefônicas, não demonstrada. Comprovação de tentativa de resolução da questão com a ré. Não comprovada.

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais c.c pedido de liminar de obrigação de não fazer. Improcedência do pedido. Inconformismo do autor. Cobrança de dívida de terceira pessoa. Inexistência de relação contratual entre autor e ré. Prova de cobranças insistentes por meio de chamadas telefônicas, não demonstrada. Comprovação de tentativa de resolução da questão com a ré. Não comprovada. Danos morais. Não configurados. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido.